Tribunal: STF
Processo: RE 146619
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7.689/88.
              ART. 8. DA LEI 7.689/88. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE (ART. 150, III, "A", CF) DECORRENTE DA
INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DENTRO DO PRAZO DE NOVENTA
DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE A INSTITUIR (ART. 195, PAR. 6., CF).
INCONSTITUCIONALIDADE.
              PRECEDENTES DO PLENÁRIO DA CORTE: RREE NS.
138.284-8 E 146.733-9.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.